Tribunal: STJ
Processo: 0002083-68.2023.8.17.5810
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020827 - PE (2025/0306562-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: J R A S J
ADVOGADOS
: IVANA BEZERRA DA CONCEIÇÃO - PE009366
IGOR AUGUSTO REIS LEIJOTO - DF058377
HUGO GUILHERME DE BRITO OLIVEIRA - PE063874
RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS - PE060235
ROMULO BARBOSA FERRAZ JUNIOR - PE021818
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo a aplicação da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado por não se manifestar sobre o
de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, invocado para afastar a
REsp n. 2.091.647/DF,
incidência da
quanto aos excessos verificados na decisão de pronúncia.
Súmula 83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
se manifestar sobre o
invocado pela parte embargante para afastar a
REsp n. 2.091.647/DF,
incidência da Súmula 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois considerou que o agravante mencionou o
número do
mas colacionou a ementa de outro julgado, fato devidamente
REsp n. 2.091.647/DF,
analisado na decisão impugnada.
6. Ainda que o
fosse considerado, o precedente não se aplicaria ao caso
REsp n. 2.091.647/DF
concreto, pois trata de hipótese distinta, envolvendo a despronúncia do acusado por ausência de
indícios suficientes de autoria, o que não se verifica nos presentes autos.
7. Os argumentos da parte embargante demonstram apenas discordância com a solução jurídica
encontrada, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53054334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 156b3724-b786-4cf1-b4a7-6584be87efa3

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Súmulas 83/STJ e 182/STJ.
art. 619; CPC/2015, art. 932;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 1.995.042/PA,
Turma, julgado em 21.05.2024, DJe de 28.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 156b3724-b786-4cf1-b4a7-6584be87efa3

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020827 - PE (2025/0306562-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: J R A S J
ADVOGADOS
: IVANA BEZERRA DA CONCEIÇÃO - PE009366

IGOR AUGUSTO REIS LEIJOTO - DF058377

HUGO GUILHERME DE BRITO OLIVEIRA - PE063874

RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS - PE060235

ROMULO BARBOSA FERRAZ JUNIOR - PE021818
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo a aplicação da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado por não se manifestar sobre o
de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, invocado para afastar a
REsp n. 2.091.647/DF,
incidência da
quanto aos excessos verificados na decisão de pronúncia.
Súmula 83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
se manifestar sobre o
invocado pela parte embargante para afastar a
REsp n. 2.091.647/DF,
incidência da Súmula 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA53054541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:25
Código de Controle do Documento: 29b6003a-8202-4426-b9cc-cfda9c965bfb

5. O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois considerou que o agravante mencionou o
número do
mas colacionou a ementa de outro julgado, fato devidamente
REsp n. 2.091.647/DF,
analisado na decisão impugnada.
6. Ainda que o
fosse considerado, o precedente não se aplicaria ao caso
REsp n. 2.091.647/DF
concreto, pois trata de hipótese distinta, envolvendo a despronúncia do acusado por ausência de
indícios suficientes de autoria, o que não se verifica nos presentes autos.
7. Os argumentos da parte embargante demonstram apenas discordância com a solução jurídica
encontrada, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Súmulas 83/STJ e 182/STJ.
art. 619; CPC/2015, art. 932;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 1.995.042/PA,
Turma, julgado em 21.05.2024, DJe de 28.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J R A S J contra acórdão desta Quinta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls.
639 - 644):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
"
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 83/STJ E 182 /STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que, com
fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA53054541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:25
Código de Controle do Documento: 29b6003a-8202-4426-b9cc-cfda9c965bfb

2. A parte agravante alegou ter demonstrado dissenso jurisprudencial contemporâneo e
superação do entendimento invocado na inadmissibilidade, citando precedente que
reconheceu excesso de linguagem em decisão de pronúncia, buscando afastar a
aplicação da Súmula 83/STJ.
3. Pedido de reconsideração da decisão agravada ou submissão do recurso a julgamento
colegiado para provimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos
requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
III.
Súmula 182/STJ.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo daSúmula 83/STJ
que exige a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar
sua aplicação, inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
6. O precedente citado pela parte agravante (AgRg no Ag 1.278.612/GO) não se aplica
ao caso concreto, pois trata de hipótese fática distinta.
7. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a decisão agravada deve
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência daSúmula 182/STJ,
conforme disposto no art. 932 CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. A decisão agravada deve ser impugnada em sua integralidade, conforme exigido pelo
do art. 932 CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados:
Súmulas 83/STJ e 182/STJ.
CPC/2015, art. 932;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Rel. Min. Marco Aurélio AR Esp
709.926/RS, Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016; STJ, Rel. Min. João
EAR Esp 746.775/PR, Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em 19.09.2018."
A parte embargante alega, em síntese, que "o acórdão embargado incorre em omissão
ao não se manifestar sobre o
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 2.091.647/DF,
julgado em
também expressamente invocado para afastar a incidência da
26/09/2023,
quanto aos excessos verificados na decisão de pronúncia." (e-STJ, fl. 651)
Súmula n. 83/STJ
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53054541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:25
Código de Controle do Documento: 29b6003a-8202-4426-b9cc-cfda9c965bfb

O recurso não deve prosperar.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No caso, o acórdão deixou claro o motivo pelo qual o agravo regimental foi
desprovido, uma vez que, nas razões recursais do agravo em recurso especial, o recorrente deixara
de infirmar o óbice da Súmula 83 do STJ.
Não há que se falar em omissão quanto à ausência de apreciação do
de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, uma vez que, embora o
REsp n. 2.091.647/DF,
agravante tenha mencionado o número do referido processo em seu agravo em recurso especial,
colacionou, na verdade, a ementa de outro julgado, o que foi devidamente considerado na decisão
impugnada.
Ademais, ainda que se considerasse o
o precedente não se
REsp n. 2.091.647/DF,
aplicaria ao caso concreto. No julgado citado, a Sexta Turma desta Corte afastou expressamente o
uso do princípio
, reconhecendo a inexistência de indícios suficientes de
in dubio pro societate
autoria e determinando a despronúncia do acusado, em razão da fragilidade probatória, o que não é
a hipótese dos presentes autos, nos termos do acórdão proferido na origem.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. PLEITO DE
ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA
DO
o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ART. 7
PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620 DO CPP. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento da
denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
Documento eletrônico VDA53054541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:25
Código de Controle do Documento: 29b6003a-8202-4426-b9cc-cfda9c965bfb

II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via
dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 1.995.042/PA,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:25
Código de Controle do Documento: 29b6003a-8202-4426-b9cc-cfda9c965bfb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0306562-6
AREsp 3.020.827 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020836820238175810 09907904600064202311 2023195547
20836820238175810 9907904600064202311
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J R A S J
ADVOGADOS
: IVANA BEZERRA DA CONCEIÇÃO - PE009366
IGOR AUGUSTO REIS LEIJOTO - DF058377
HUGO GUILHERME DE BRITO OLIVEIRA - PE063874
RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS - PE060235
ROMULO BARBOSA FERRAZ JUNIOR - PE021818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J R A S J
ADVOGADOS
: IVANA BEZERRA DA CONCEIÇÃO - PE009366
IGOR AUGUSTO REIS LEIJOTO - DF058377
HUGO GUILHERME DE BRITO OLIVEIRA - PE063874
RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS - PE060235
ROMULO BARBOSA FERRAZ JUNIOR - PE021818
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449458:01641641@
2025/0306562-6 - AREsp 3020827 Petição : 2025/0110766-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53010236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:19:31
Código de Controle do Documento: 7CFF0A21-791B-48C1-9311-08EE3CFA6497